Tribunal: STF
Processo: RE 290390
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
                       - Esta Corte já firmou a orientação de que
 somente os benefícios de
prestação continuada mantidos pela Previdência Social na data da
 promulgação da
Constituição são suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de
 acordo com os
critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT/88, cuja incidência,
 temporalmente delimitada,
não se projeta sobre situações de caráter previdenciário constituídas
 - como a presente -
após 05 de outubro de 1988.
                       Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.

                       Recurso extraordinário conhecido e provido.